Tribunal: TJMT
Processo: 0023422-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023422-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA - CPF: 328.319.511-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ALVES DA COSTA - CPF: 829.885.871-91 (ADVOGADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA COSTA - CPF: 829.885.871-91 (EMBARGADO), LOIDE SANTANA PESSOA - CPF: 453.718.731-04 (EMBARGADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (ADVOGADO), ADRIANA A. COSTA - ME - CNPJ: 09.612.000/0001-17 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO DE APELO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO E O PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (AgInt no AREsp 1240070/SP). 2. “
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ” (EDcl nos EREsp 1411420/DF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0023422-05.2017.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ROGÉRIO RAMOS VARANDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no
0023422-05.2017.8.11.0041, por ele interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0023422-05.2017.8.11.0041), opostos pelo embargante/apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., ADRIANA ALVES DA COSTA e LOIDE SANTANA PESSOA, indeferiu a petição inicial por verificar a intempestividade da oposição dos embargos quase dois anos após a expedição da carta de arrematação (cf. Id. no 70211542 e 77500462).

O embargante discorre, preliminarmente, sobre a nulidade do julgamento por “
ausência de sustentação oral
”.

Afirma que o recurso foi, inicialmente, incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual do dia 09/02/2021, “
porém o apelante peticionou nos autos requerendo a retirada de pauta para possibilitar realizar a sustentação oral (...) porém a certificação nos autos somente sobreveio em 15.02.2021, as 13:21, com somente 24 e 39 min para o advogado do apelante tomar ciência, entrar no aplicativo e requerer a sustentação oral, o que acabou não sendo realizada e consequentemente, o advogado não pode fazer a sustentação oral, causando sérios prejuízos a parte jurisdicionada
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 2).

Afirma que os arts. 4o, §3o, e 11, da Portaria 298-2020-PRES, que regulamenta o julgamento de recursos no Plenário Virtual preveem, nas suas palavras, que “
os processos que tiverem pedido de sustentação oral serão transferidos automaticamente para a próxima sessão
”, e que essa transferência deve ser “
cientificada no processo eletrônico, de modo antecipado e/ou com certa antecedência da ‘nova sessão’, o que não aconteceu nos autos
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 3).

No mérito, afirma que o v. acórdão padece de contradição no ponto em que admitiu, nas palavras do recorrente, que “
a imissão na posse do bem é o marco inicial para o prazo de cinco dias dos Embargos de terceiros
”, pois o voto condutor do precedente jurisprudencial citado “
é claro ao afirmar que ‘via de regra’ a ciência inequívoca da constrição judicial se dá com o desapossamento do bem, porém no caso dos autos, o imóvel se trata de um terreno, sem qualquer tipo de moradia por qualquer uma das partes, o que impede o desapossamento do bem e consequentemente, a ciência inequívoca do embargante
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 4).

Alega que “
a embargada Loíde arrematou o bem em 2016 e somente sobreveio a averbação em 28.08.2017, sem que a mesma exercesse qualquer atividade no terreno
”, e que ele, recorrente, “
sempre realizou a manutenção do terreno com limpezas periódicas no local, e em uma delas, tomou a ciência de que a embargada havia adquirido o terreno
”. Aduz, neste ponto, que “
jamais foi intimado da decisão que decretou fraude à execução no processo principal,
(...)
mesmo tendo registrado a compra do bem no cartório
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 5).

Discorre, no mais, sobre a necessidade de “
aplicação da teoria da causa madura
” para pronto julgamento de lide, repetindo alegação de que “
realizou negócio de compra e venda do imóvel com a antiga proprietária, sem nunca tomar conhecimento que o bem era alvo de execução
”, adiantando que, “
com relação ao preço que foi desembolsado à época, importante ressaltar que restou estabelecido entre as partes a quantia devida para aquisição deste imóvel, e não obstante o preço estar reduzido, este argumento por si só não induz que as partes dolosamente planejaram uma fraude à execução, pois se faz necessário a anuência do comprador para realizar a fraude, o que não ocorreu neste caso em testilha
”, de modo que “
a decisão
(...)
que reconheceu a fraude à execução, tornando ineficaz a venda do imóvel é totalmente nula
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 5/7).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “
anular o julgamento da apelação
(...)
, tendo em vista a ausência de sustentação oral do advogado do apelante
”, ou então “
para sanar a contradição existente no acórdão com relação ao prazo inicial dos Embargos de Terceiros, visto que a imissão na posse não houve neste caso (trata-se de terreno), bem como a averbação da decisão que reconheceu a fraude não pode ser o marco inicial, pois a decisão viola a Súmula 375 do STJ, ou seja, nem sequer deveria ter sido averbada, por clara ofensa ao verbete sumular
”, ou, por fim, para que haja “
aplicação da teoria da causa madura e o julgamento de mérito, com o reconhecimento de violação a Súmula 375 do STJ, eis que o banco embargado nos autos da execução não providenciou o registro da penhora, razão pela qual conforme verbete sumular não há que se falar em fraude à execução, consoante farta jurisprudência desta Corte, anulando a decisão que reconheceu fraude à execução e os demais atos subsequentes, confirmando a alienação entre as partes e devolvendo o terreno imóvel para bem do embargante
”; por fim, prequestionar a matéria (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 10/11).

Nas contrarrazões, a embargada Adriana A. Costa–ME refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 79547474).

Os demais embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso, não há mínima indicação de qualquer fato pernicioso aos interesses do apelante/embargante, senão as vagas a imprecisas afirmações de que “
o advogado não pode fazer a sustentação oral, causando sérios prejuízos a parte jurisdicionada
” (sic – cf. Id. no 78367452 - pág. 2).

A propósito, inclusive em casos de julgamento virtual com supressão da sustentação oral, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE.
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019 –
grifei
).

Não há falar, pois, em nulidade processual.

A tese de cabimento dos embargos declaratórios se resume à assertiva de que há contradição entre o voto condutor do acórdão embargado e o precedente jurisprudencial citado, no tocante ao termo inicial do prazo para os embargos de terceiro (cf. Id. no 78367452 - pág. 3/4).

Todavia, relembro que o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (REsp 1145636/SC e EDcl no REsp 440.106/RJ).

Neste sentido, julgados recentes de todas as Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ –
1a Turma
– AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...) IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. V - Embargos de declaração rejeitados” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1752680/RS – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. ASTREINTES. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ (EDcl na PET na Pet 9844/AP, Corte Especial, DJe 26/05/2020; EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Corte Especial, DJe 13/03/2020; EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp 1416655/SP, Terceira Seção, DJe 19/02/2020). Assim, inexiste contradição quando esta ocorreria, em verdade, entre as conclusões lançadas na decisão e o entendimento pessoal da parte embargante” (STJ –
3a Turma
– EDcl no REsp 1829821/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 17/11/2020, DJe 19/11/2020).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida" (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020). 2. Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas no recurso especial, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 3. No caso concreto não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada nos acórdãos proferidos pela Turma julgadora, que não conheceu da tese de violação do art. 2.027 do CC/2002 ante a inaptidão das razões recursais (Súmula n. 284/STF). 4. A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente afastados no julgamento de recursos anteriores evidencia intuito manifestamente protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015” (STJ –
4a Turma
– EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 921.329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ –
5a Turma
– AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. OBJETO DO WRIT. PRECEDENTE FAVORÁVEL. ALEGAÇÕES QUANTO AO ADITAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Não se verifica omissão quanto ao objeto da ação constitucional, constando expressa referência no acórdão. A existência de precedente favorável à alegação do embargante não gera contradição no acórdão, constituindo dado externo, e o vício se materializa com a análise das questões internas consignados no corpo da decisão” (STJ –
6a Turma
– EDcl no AgRg no HC 548.222/RS – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

Igualmente já decidiu a eg. Corte Especial do STJ:

“
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. (...) 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes” (STJ –
Corte Especial
– EDcl nos EREsp 1411420/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/11/2020, DJe 26/11/2020).

Trata-se, muito claramente, de intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado.

A própria redação das razões dos declaratórios já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar contraposição de ideias, antinomia, discrepância, incongruência, paradoxo, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido, tanto que, em determinado ponto das razões dos declaratórios, o embargante afirma desacerto técnico da declaração de fraude à execução (cf. Id. no 78367452 - pág. 5/9).

Não diviso, pois, os vícios alegados.

No mais, anoto apenas que apenas que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021